Tribunal: STF
Processo: Rcl 50996
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rogério Pereira Neves em face de acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral).



    Narra o reclamante que



    “tomou conhecimento do acordão proferido nos autos 0061361- 91.2019.8.16.0014 de mandado de segurança em que fora promovida nova correção da prova discursiva do concurso para provimento de cargos de procurador do Município de Londrina – PR. 



    [...]



    O acordão foi publicado no dia 03/08/2021, sendo que o Reclamante até intentou a via dos embargos de declaração, como terceiro prejudicado, todavia, a decisão em 18/11/2021, inadmitiu a participação do reclamante naqueles autos, por ser considerado pessoa estranha ao processo. O Reclamante também intentou Mandado de Segurança contra o ato judicial impugnado, mas não obteve decisão liminar e ainda o julgador endossou a decisão impugnada, além de na prática indicar suposta inviabilidade de discussão do tema via Mandado de Segurança, daí a imprescindibilidade da presente Reclamação.



    A decisão reclamada contraria frontalmente princípios basilares do Certame Público, isonomia e a Separação de Poderes. A decisão surpreende porque contraria todas as decisões anteriores: a decisão liminar em mandado de segurança, a sentença de primeiro grau que ressalvam que o Judiciário não pode substituir a banca para reexaminar questões e os critérios de correção utilizados, salvo ilegalidade ou de inconstitucionalidade não existentes no caso. 



    Fato é que, com a decisão a candidata DIANE FERNANDA BARBOSA RODRIGUES passa a ocupar a classificação do Reclamante ROGÉRIO PEREIRA NEVES, já que o julgador majorou a nota da candidata no item 1.5 da prova discursiva – Parecer Jurídico em total afronta a ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO, já que adentrou ao mérito administrativo, substituindo a banca examinadora de forma injusta e desleal. Considerando que apesar de ter impetrado Mandado de Segurança contra o referido ato judicial, não houve deferimento do pedido liminar nos autos: 0070566- 21.2021.8.16.0000. Dessa forma, o Reclamante ficou impossibilitado de manifestar nos autos onde foi proferida a decisão impugnada. Portanto, a decisão reclamada não transitou em julgado, sendo esse um dos requisitos para admissão da Reclamação Constitucional, conforme previsão do Artigo 988 do CPC, § 5º, I. No entanto, está em curso prazo processual, sendo que o Reclamante está impossibilitado de recorrer nos autos originários: 0061361-91.2019.8.16.0014 – TJ-PR e no mandado de segurança que impetrou como Terceiro Prejudicado, não foi deferido pedido liminar de suspensão dos referidos autos. Assim, de modo a obstar a ocorrência do trânsito em julgado da decisão, foram esgotados todos os recursos, restando apenas a presente Reclamação Constitucional, portanto cumprido o requisito do prévio esgotamento dos meios recursais”.



    Afirma que 



    “de forma totalmente inusitada e teratológica, a referida decisão SIMPLESMENTE SUBSTITUIU A BANCA do concurso e atribuiu nota integral à Candidata quanto ao item 1.5, em CLARA VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, STJ e STJ, além de violar os princípios da ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, separação de poderes e a própria reserva de administração, inerentes ao procedimento do CERTAME PÚBLICO” (edoc. 1, fl. 31).



    Sustenta, assim, que o acórdão reclamado viola a tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE nº 632.853 (Tema nº 485), que conferiu interpretação ao disposto nos arts. 2º e 5º, caput, da CF, consagradores dos princípios da separação dos poderes e da isonomia, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para que seja determinada



    “a imediata suspensão da decisão proferida nos autos: 0061361-91.2019.8.16.0014, que majorou a nota da candidata DIANE FERNANDA BARBOSA RODRIGUES referente apenas ao critério de correção 1.5, para que prevaleça a nota atribuída a candidata pela Banca Examinadora do Concurso, até o julgamento da presente demanda.



    b) Ainda de forma liminar, requer seja determinada ao Município de Londrina que abstenha de promover nova convocação referente à próxima vaga a ser preenchida (5ª vaga a ser preenchida) será destinada ao candidato aprovado em 1º lugar da lista de afrobrasileiro (no caso equivalente), posição ocupada pelo impetrante antes da decisão judicial atacada, até a decisão final nos presentes autos, especialmente diante da instabilidade jurídica causada no preenchimento da 4ª vaga do concurso. 



    c) suspensão dos autos: 0061361-91.2019.8.16.0014, até desfecho da decisão do presente mandado de segurança, essencial para se evitar trânsito em julgado, considerando o estágio processual em que se encontra os referidos autos.



     d) Ainda liminarmente e subsidiariamente, a suspensão de qualquer ato tendente à nomeação da candidata DIANE FERNANDA BARBOSA RODRIGUES até o julgamento definitivo do presente mandado de segurança, com objetivo de evitar situações jurídicas precárias decorrentes da possem cargo público ‘sub judice’.”(edoc. 1, fl. 51 - grifo do autor).



    No mérito, pretende seja julgada procedente a presente reclamação, determinando-se



    “ a cassação da decisão proferida nos autos nº 0061361-91.2019.8.16.0014, para que prevaleça a nota atribuída pela banca examinadora à candidata DIANE FERNANDA BARBOSA RODRIGUES MOURA referente ao item/critério de correção 1.5 da prova discursiva parecer jurídico do concurso para provimento de cargos de Procurador do Município de Londrina, que violou o entendimento firmando no TEMA 485 desse Egrégio Supremo Tribunal, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos dos inciso III do artigo 161 do RISTF” (edoc. 1, fl. 52 - grifo do autor).



    É o relatório. Decido.



    A legitimidade de terceiro estranho à relação processual estabelecida entre autor e réu para intervir no processo está condicionada à comprovação da pertinência dessa intervenção - seja em razão da relação jurídica estabelecida com uma das partes, seja em razão de peculiaridades do direito material discutido na causa – e submete-se ao devido processo legal, devendo ser requerida aos órgãos competentes para conhecer originalmente das ações e desenvolvida nas instâncias recursais pertinentes, e não buscada originariamente nesta Suprema Corte por meio da reclamação constitucional, sem a regular habilitação da parte interessada nos autos respectivos. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem” (Rcl nº 22.744/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/3/17).



    Verifica-se que o reclamante não é parte no processo em que proferida a decisão reclamada e ainda que se perquirisse acerca do alegado prejuízo para atestar a sua legitimidade, melhor sorte não socorre ao reclamante, haja vista que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão proferido em segundo grau de jurisdição em sede de apelação, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo, ainda, que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, 'deixando de indicar o  endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada, no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, 'na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente